Tribunal: TJES
Processo: 0003646-16.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003646-16.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INIMPUTABILIDADE. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU QUE O ACUSADO AO TEMPO DA AÇÃO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO E DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM TAL ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
EXPERT
. LAUDO GENÉRICO AFIRMANDO A INIMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 26 do Código Penal: “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

2. No caso, fora determinada a instauração de incidente de insanidade mental, oportunidade em que o perito concluiu que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta e se determinar de acordo com tal entendimento.

3. Embora o laudo pericial não vincule o julgador, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões do
expert
, ao revés, limitou-se a juntar um laudo particular no qual consta a afirmação genérica de que o acusado é imputável.

4. Para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade a fim de se analisar se
ao tempo da ação ou omissão
o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da inimputabilidade do acusado, com a sua consequente absolvição imprópria, conforme laudo médico apresentado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado impropriamente, com a imposição de medida de segurança.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5809203), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da inimputabilidade do acusado, com a sua consequente absolvição imprópria, conforme laudo médico apresentado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado impropriamente, com a imposição de medida de segurança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, narrando que, no dia 15/02/2020, por volta das 12 h, o acusado, mediante emprego de alicate, subtraiu uma bicicleta de Ruan Nascimento Almeida que se encontrava presa a um cadeado de um bicicletário localizado no Shopping Vila Velha, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES.

Com efeito, nos termos do art. 26 do Código Penal: “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

No caso, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, destaco que fora determinada a instauração de incidente de insanidade mental, oportunidade em que o perito concluiu que o acusado, ao tempo da ação, era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta e se determinar
de acordo com tal entendimento, confira-se:

(...) Concursados os elementos clínicos, da história e dos autos, conclui-se que o periciado apresenta, no momento atual, e no momento do ilícito, Transtorno mental e comportamental decorrente do uso de crack – dependência (CID 10 F14.2) e Transtorno afetivo bipolar em remissão (CID 10 F31.7), ambos
Perturbação da Saúde Mental
, nos termos da lei, e era, à época do ilícito,
inteiramente capaz de entender e se determinar diante do caso em tela.

Destaco, ademais, que, embora o laudo pericial não vincule o julgador, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões do
expert
, ao revés, limitou-se a juntar um laudo particular no qual consta a afirmação genérica de que o acusado é imputável.

É certo que, para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade a fim de se analisar se
ao tempo da ação ou omissão
o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

Por tal motivo é que doutrina e jurisprudência entendem que “
se o acusado estiver respondendo a vários processos criminais relacionados a infrações penais distintas, deve haver a instauração de incidente de insanidade mental em cada um dos processos, mesmo que os crimes tenham sido praticados na mesma época, sendo vedada a utilização em um processo de exame de insanidade mental produzido em outro a título de prova emprestada
” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1297).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ARTS. 129, 147 E 150, DO CP E ART. 21 LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ERROR IN PROCEDENDO COM INTIMAÇÃO DOS PERITOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA ESCLARECER DÚVIDAS APRESENTADAS NO LAUDO, OU QUE SEJA REALIZADO NOVO EXAME – VIABILIDADE – LAUDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE SE RELACIONA COM FATOS DIVERSOS – PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE USO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME – RECURSO PROVIDO.
Não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo, que apura conduta cometida em momento temporal diverso. A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP.
(TJ-MT 00001466620168110012 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022).

CORREIÇÃO PARCIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ADVINDO DE OUTRA AÇÃO PENAL COMO PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO NO MOMENTO DA AÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.
"O exame pericial de insanidade mental não pode ser suprido por laudo advindo de outra ação penal, tendo em vista que os transtornos psíquicos podem ser episódicos, sendo imperioso verificar o estado mental no momento da prática do delito.
(TJMG. Apelação Criminal nº 1.0358.11.001911-6/001. Relator: Desembargador SILAS VIEIRA. Julgado em 29.01.2015)". (TJPR - 5ª C.Criminal - CPC - 1547028-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - - J. 30.06.2016) (TJ-PR - RC: 15470289 PR 1547028-9 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 30/06/2016, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1842 15/07/2016).

Certo que, caso o acusado esteja atualmente acometido de alguma patologia mental, poderá o Juízo da Execução determinar a conversão das penas em medida de segurança, conforme previsto no art. 183 da LEP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.